Tribunal: STF
Processo: ADI 3353
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-14
Data de publicação: 2005-04-14

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES - CATEGORIAS PROFISSIONAIS - REGÊNCIA - PORTARIA -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A regência das contribuições sindicais
 há de se fazer mediante lei no sentido formal e material,
conflitando com a Carta da República, considerada a forma, portaria
do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, disciplinando o tema